Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL. PARCELAMENTO. CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES. FAZENDA PARANOAZINHO. FRAÇÃO DESTACADA DO PARCELAMENTO. AUTORA. AQUISIÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. PROPRIEDADE DO BEM. DEMONSTRADA. DEFESA. CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. GLEBA MAIOR DE TERRAS. FAZENDA “PARANOAZINHO”. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DA ÁREA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO (15 ANOS). BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO APERFEIÇOADO. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA GUARNECIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. NATUREZA DA ÁREA. TERRA PARTICULAR. UNIÃO FEDERAL. OPOSIÇÃO EM LIDE DIVERSA. AFIRMAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PEDIDO. DESISTÊNCIA. ÁREA CONTROVERTIDA. NATUREZA PRIVADA/PARTICULAR. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. RÉUS. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE NÃO CONFIGURADA. TEMPO INFERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. MORADIA. NÃO ESTABELECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÓBICE À PRETENSÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA INFIRMADA. PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO APERFEIÇOADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AQUISIÇÃO DA TERRA-NUA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. MATÉRIA A SER SUSCITADA EM RECONVENÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL EXTINTA DE FORMA PREMATURA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR A SER AVENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual vigente, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, não deduzida no momento processual adequado, a faculdade que assistia ao réu de debater o valor da causa resta seplantada pela preclusão temporal, tornando inviável que a faculdade seja reprisada em ambiente apelatório (CPC, art. 293).
2. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurada a formulação de pretensão petitória consubstanciada em ação reivindicatória como instrumento apropriado a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória.
3. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo, por 15 (quinze) anos e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha nela estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102).
4. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratado do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador.
5. Estando a área que consubstancia o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, o imóvel ressoa usucapível pela via da prescrição aquisitiva, e, assim, recaindo o objeto da pretensão sobre área estritamente particular e consolidada sob essa conformação dominial, não incide na vedação constitucional à aquisição originária sobre bens públicos (Constituição Federal, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único).
6. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 - IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano.
7. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a regularização fundiária do local seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, portanto apta a ser usucapida (res habilis).
8. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem.
9. Não tendo sido preenchidos os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária - posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 15 anos sobre área particular especificamente delimitada, ou mesmo pelo prazo de 10 anos, desde que ali tenham os ocupantes estabelecido sua residência -, conforme exigido pelo legislador codificado (CC, art. 1.238), deve ser infirmada a exceção de usucapião formulada em ambiente de contestação, rejeitando-se o pretendido reconhecimento dos possuidores como proprietários do quinhão usucapiendo, inviabilizando a transcrição do imóvel em seu nome.
10. Diferentemente das ações possessórias, que ostentam natureza dúplice, defronte o ajuizamento de ação reivindicatória impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório expressamente sob a forma de ação de reconvenção, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido reivindicatório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que, extinta prematuramente a lide reconvencional, contra o que não se insurgiram os reconvintes, o havido ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade, tornando inviável que os ocupantes do imóvel reivindicado repristinem o pedido em ambiente recursal.
11. A inobservância da regra que determina que, em hipótese de ação reivindicatória, eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelos réus, ou mesmo direcionado à aquisição da terra-nua, sejam formulados por intermédio de reconvenção, por tratar-se de ação tipicamente petitória desguarnecida de caráter dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando os demandados sucumbentes sem que lhes tenha sido assegurada a indenização correlata ou a retenção dos imóveis, tais postulações sejam formuladas em sede de recurso de apelação.
12. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.